Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇAÕ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo o feito extinto sem resolução do mérito, necessário se observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência.

2. Verificado nos autos que a parte autora foi quem deu causa à propositura da ação, deve responder pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

3. Negou-se provimento ao apelo.